Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729088-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADOS: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA, LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença (PJE 0706690-85.2021.8.07.0005) requerido por COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA e LUIZ CARLOS CRAVEIRO JÚNIOR, nos seguintes termos (ID 163189653 dos autos originários): Estabeleceu-se controvérsia entre as partes acerca do valor devido, especialmente sobre a incidência da multa por descumprimento da obrigação de fazer prevista no ID n. 96410505, bem como sobre a incidência ou não de juros sobre as astreintes. Na impugnação da requerida apresentada no ID n. 160466489, a devedora argumenta a inaplicabilidade da multa, por ausência de intimação, bem como defende que sobre o valor das astreintes não deve incidir juros de mora, por configurar bis in idem. Em relação aos honorários de sucumbência, alega que os cálculos realizados pelo credor estão equivocados. Em ID n. 160538931 o credor refuta as alegações da devedora. É o relatório necessário. Decido. Em relação à multa por descumprimento da obrigação de fazer, prevista na decisão ID n. 96410505, verifico que a multa já foi aplicada em sentença de ID n. 106410281, restando apenas a necessidade do credor apontar a média das últimas seis faturas para sua exigibilidade, senão vejamos: "(...) A decisão de ID no 96410505 estabeleceu que a ré deveria promover a solução do problema de instabilidade da rede elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses. Alegado pela parte autora o descumprimento da tutela antecipada, não tendo a ré se manifestado nesse ponto, é caso de incidência da penalidade, competindo à demandante juntar aos autos as últimas seis faturas, encontrando-se a partir de simples média aritmética o valor médio das faturas, e multiplicando-se tal valor por dez, para quantificar a multa devida pela parte ré. (...)" Também não há que se falar em exorbitância da multa aplicada, eis que a questão também já está acobertada pelo manto da coisa julgada. Ante o exposto, rejeito liminarmente a impugnação da devedora, nesse ponto, uma vez que pretende rediscutir a aplicação da multa, que é objeto de sentença transitada em julgado. Sobre o valor da multa, o credor indicou no ID n. 156015362 que o valor da multa alcançaria os R$ 62.791,40, levando em conta o cálculo de 10 vezes o valor da média das últimas seis faturas. Depreende-se da impugnação de ID n. 160466489 que a devedora não impugnou especificamente o valor indicado a título de multa, defendendo, apenas, sua inexigibilidade, argumento que foi afastado pela fundamentação acima. Sendo assim, fixo a multa prevista em ID n. 96410505 no valor de R$ 62.791,40. No tocante à incidência de juros sobre as astreintes, verifico que assiste razão à devedora. Este Eg. TJDFT tem jurisprudência consolidada no sentido de afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da multa por descumprimento de obrigação de fazer, in verbis: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. ASTREINTES. PERÍODO DEVIDO. REENDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÂNSITO EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. 1. Se a questão referente aos dias de descumprimento da obrigação que gerou o pagamento das astreintes já foi examinada na fase de conhecimento do processo, com trânsito em julgado, torna-se inviável o seu reexame em sede de cumprimento de sentença, o qual deve observar estritamente o que se encontra decidido no título executivo judicial. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, sobre o valor das astreintes não incidem juros de mora, por configurar bis in idem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1690723, 07217005320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, considerando que o valor da multa, embora já aplicado, não havia sido liquidado até a presente decisão, não há que se falar em atraso no pagamento do valor da multa, o que atrairia a incidência de juros sobre o montante devido. Assim, o valor da multa acima fixado (R$ 62.791,40) será corrigido monetariamente desde o arbitramento (sentença de ID n. 106410281 - 21/10/2021), sem a incidência dos juros de mora, nos termos da jurisprudência desta Corte. Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, a sentença de ID n. 106410281 (21/10/2021) fixou honorários em R$ 2.000,00 e o Eg. TJDFT majorou os honorários em mais R$ 1.500,00, conforme acórdão de ID n. 156001575 (21/04/2022). Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (AIRESP 1935385/DF), a correção monetária dos honorários advocatícios incide a partir da decisão que os arbitrou, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês sobre as mesmas verbas são devidos a partir do trânsito em julgado (17/04/2023). Anoto, por último, que não há que se falar na incidência das despesas previstas no §1o do art. 523 do CPC, considerando que o depósito de ID n. 160466489 - Pág. 3 (R$ 97.429,79) foi realizado dentro do prazo para pagamento voluntário, salvo caso constatado saldo remanescente para pagamento da dívida. Nos termos desta decisão, remetam-se os autos ao Contador para atualização do valor devido, nos seguintes termos: a) multa no valor de R$ 62.791,40, corrigido monetariamente desde o arbitramento (sentença de ID n. 106410281 - 21/10/2021), sem juros. b) honorários de sucumbência nos valores de: b.1) R$ 2.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (21/10/2021), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (17/04/2023); b.2) R$ 1.500,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (21/04/2022), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (17/04/2023); Obtido o valor total do débito, a Contadoria deve promover o abatimento da quantia depositada voluntariamente no ID n. 160466489 - Pág. 3 (R$ 97.429,79), indicando eventual saldo remanescente ou pagamento a maior. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Feito, retornem-se os autos conclusos. (g.n.) Nas razões recursais (ID 49156193), a agravante defende, em suma, "a inaplicabilidade de multa ao caso presente, nos termos da Súmula 410, do STJ, uma vez que não houve intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer”. Sustenta que “resta demonstrada a inaplicabilidade da multa, seja pela ausência de intimação pessoal do devedor, seja pela inércia do credor, que não diligenciou no sentido de que a obrigação fosse cumprida em tempo hábil”. Afirma que “a decisão que fixa astreintes também não preclui, tampouco faz coisa julgada, conforme tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 706 dos recursos repetitivos”. Assegura que “não foi fixado valor diário compatível entre o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado”. Aduz que “o montante homologado pelo Juízo a quo a título de astreintes revela-se flagrantemente irrazoável, especialmente porque, como destacado, a alegada penalidade não é o bem da vida perseguido em juízo”. Requer: a) A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso; b) a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade de multa ao caso presente, nos termos da Súmula 410, do STJ, uma vez que não houve intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer; c) em observância ao princípio da eventualidade, em caso de não acolhimento do pedido anterior, requer, subsidiariamente, que haja a redução do quantum fixado a título de astreintes, devendo ser observados, para tanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]. Preparo recolhido (ID 49156197 e 49156198). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, não se verifica a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. De início, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ordem pública, ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Com efeito, não se conhece da matéria referente ao valor da multa. Isso porque, como bem pontuou o Juízo de origem, não houve por parte da agravante nas razões de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 160466489 dos autos originários) impugnação específica ao valor da multa, mas tão somente à sua inexigibilidade, razão pela qual a questão não foi apreciada na decisão agravada. No que diz respeito a alegada inaplicabilidade da multa cominatória, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” A multa cominatória, no caso em apreço, foi fixada em tutela de urgência para determinar à agravante “que cumpra sua obrigação em oferecer serviço eficiente, qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses.” (ID 96410505 dos autos originários). Na sobredita decisão interlocutória, determinou-se: “Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Insta salientar que, de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, consideram-se pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário, confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Em resposta a determinação judicial, a agravante apresentou contestação (ID 99565709 dos autos originários), deflagrando-se normalmente a instrução processual que, culminou com a prolação da decisão agravada. Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos da sentença prolatada na fase de conhecimento, verbis (ID 106410281 dos autos originários): [...] A decisão de ID no 96410505 deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que cumprisse sua obrigação em oferecer serviço eficiente, de qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica, sob pena de multa. Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento pela demandada, ao qual foi negado efeito suspensivo. A parte ré ofereceu contestação sob o ID no 99565709. Na oportunidade, tece considerações acerca da ausência de interrupção do serviço de energia elétrica, e alega que o serviço somente foi interrompido pois verificada a inadimplência no pagamento das faturas. Menciona pontos sobre danos morais, o que não foi objeto de pedido pela demandante. Aduz que, para aumento de tensão na rede elétrica, tem que haver prévio requerimento pelo consumidor, realização de orçamento e aprovação, o que não aconteceu na espécie. Em réplica, a qual consta sob o ID no 102176590, a parte autora afirma que a tutela antecipada não foi cumprida pela demandada, e que em 01/09/2021 o fornecimento de energia foi suspenso, resultando em nova interrupção de suas atividades. Informa ter realizado nova avaliação técnica, e repisa os termos da inicial. Intimada a ré acerca do novo laudo juntado aos autos, manifestou-se no ID no 104556538, apenas reiterando os termos de sua defesa. [...] Verifica-se ainda a negligência da demandada, ao descumprir sem justificativa a tutela de urgência. A decisão de ID no 96410505 estabeleceu que a ré deveria promover a solução do problema de instabilidade da rede elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses. Alegado pela parte autora o descumprimento da tutela antecipada, não tendo a ré se manifestado nesse ponto, é caso de incidência da penalidade, competindo à demandante juntar aos autos as últimas seis faturas, encontrando-se a partir de simples média aritmética o valor médio das faturas, e multiplicando-se tal valor por dez, para quantificar a multa devida pela parte ré. [...]. (g.n.). Em seguida, a agravante “manifestou-se, noticiando o cumprimento da obrigação de fazer e pedindo dilação do prazo para conclusão das obras necessária. Ao mesmo tempo interpôs recurso de apelação da sentença” (ID 111715335 dos autos originários). Diante de tal cenário, é indubitável que a agravante foi prévia e pessoalmente intimada antes de ser cobrada a multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, como estipula, em termos vinculantes, o entendimento sumulado no verbete 410 do Superior Tribunal de Justiça e os arts. 238 e 815 do Código de Processo Civil[3]. Por consectário, em princípio, não há nulidade a ser reconhecida, sendo plenamente devida a multa cominatória. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante do exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] 3 Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 815 - Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.